Tribunal: TJES
Processo: 5002243-09.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-09.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

APELADO: PREFEITO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002243-09.2023.8.08.0006

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ÓRGÃO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

JUÍZA PROLATORA: PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. DECRETAÇÃO DE CADUCIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito do Município de Aracruz/ES, com o objetivo de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 44.076/2023 e assegurar o imediato restabelecimento da impetrante na operação do contrato de concessão do serviço de transporte público local. A sentença denegou a segurança, ao reconhecer a validade do decreto que declarou a caducidade do contrato. A impetrante interpôs recurso, alegando, em síntese, nulidade do processo administrativo por ausência de regular notificação e violação ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Administração Pública Municipal observou os requisitos legais para instauração válida do processo administrativo de caducidade do contrato de concessão; (ii) analisar se a decretação da caducidade do contrato atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decretação de caducidade do contrato de concessão configura sanção de alta gravidade e exige a observância rigorosa do devido processo legal, com dupla comunicação: uma prévia, para sanar falhas (art. 38, § 3º, da Lei 8.987/95), e outra específica para apresentação de defesa no processo (art. 38, § 2º, da Lei 8.987/95).
5. O único documento enviado à concessionária foi o Ofício nº 945/2022, que apenas alertava sobre descumprimentos contratuais, sem constituir formalmente a abertura do processo de apuração de inadimplemento ou convocação para defesa, o que configura violação ao art. 38, § 2º, da Lei 8.987/95.
6. Não há nos autos qualquer comprovação de notificação formal da impetrante sobre a instauração do Processo Administrativo nº 29.144/2023, tampouco de intimação para apresentar defesa antes da edição do Decreto nº 44.076/2023.
7. A ausência de contraditório específico invalida o processo administrativo e, por consequência, o decreto que dele resultou, nos termos do art. 5º, LV, da CF e dos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/99.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da caducidade de contrato de concessão exige, sob pena de nulidade, o respeito ao devido processo legal, com dupla notificação formal: a primeira para sanar descumprimentos contratuais (art. 38, § 3º, da Lei nº 8.987/95) e a segunda para apresentação de defesa no processo administrativo instaurado (art. 38, § 2º, da mesma lei).
2. A ausência de contraditório específico antes da edição de decreto de caducidade de concessão torna o ato administrativo nulo de pleno direito.
3. A aplicação da penalidade de caducidade deve observar o princípio da proporcionalidade, sendo cabível apenas quando esgotadas medidas sancionatórias menos gravosas e diante de inadimplemento grave comprovado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002243-09.2023.8.08.0006

APELANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

ÓRGÃO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ

JUÍZA PROLATORA: PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

Na origem, EXPRESSO ARACRUZ LTDA impetrou o presente mandado de segurança em face de suposto ato coator oriundo do PREFEITO DE ARACRUZ, objetivando obter a segurança de suspensão dos efeitos do Decreto nº 44.076/2023, legislação esta do Município de Aracruz, para fins de determinar o imediato restabelecimento da Impetrante na Operação do contrato de Concessão do transporte Público de Aracruz, nas mesmas linhas que ela já operava.

A sentença recorrida denegou a segurança ao fundamento de ausência direito líquido e certo, pois, ao analisar o procedimento administrativo instaurado para decretação da caducidade do contrato de concessão, concluiu pela validade do Decreto Municipal nº 44.076/2023.

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma da sentença a quo e, para tanto, aduz, em síntese, que
(i)
o Decreto nº 44.076/2023 foi embasado em processo administrativo (nº 29.144/2023) para o qual jamais foi regularmente notificada, tendo apenas respondido a um ofício prévio (Ofício nº 945/2022), o qual não se qualificaria como abertura formal do processo nem como convocação para apresentação de defesa, o que incorre em violação ao devido processo legal;
(ii)
obteve decisões liminares perante esta Corte de Justiça que já haviam lhe assegurado a permanência na prestação do serviço;
(iii)
os descumprimentos apontados (como renovação de frota e construção de abrigos) decorrem de inadimplemento do Município quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da ausência de reajuste tarifário desde 2015;
(iv)
a capacidade operacional foi mantida.

Cinge-se, pois, a controvérsia recursal em aferir a validade jurídica do Decreto Municipal nº 44.076/2023, que declarou a caducidade do contrato de concessão de transporte público firmado entre o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ora apelado, e a empresa EXPRESSO ARACRUZ LTDA., ora apelante.

Pois bem. Não obstante o posicionamento exarado na sentença e o judicioso parecer ministerial pela sua manutenção, entendo pelo provimento do recurso interposto. Explico.

A decretação de caducidade de contrato de concessão configura ato administrativo sancionatório da mais alta gravidade, pois implica a extinção unilateral da relação contratual por alegado inadimplemento do particular, com repercussões diretas no serviço público prestado à coletividade.

Nessa condição, a atuação do Poder Concedente está vinculada aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF), que possui natureza tanto formal, exigindo procedimento prévio, regular, com ciência clara dos fatos imputados e oportunidade de contraditório, quanto material, exigindo proporcionalidade, razoabilidade e motivação adequada dos atos.

Inclusive, nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o tema, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATOS ADMINISTRATIVOS – DECRETO MUNICIPAL Nº 1.572/2021 - CADUCIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO - VÍCIOS NO PROCEDIMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pretensão inicial da agravante voltada à suspensão do novo decreto de caducidade, com permanência da prestação de serviço de transporte pela empresa, com suspensão do procedimento de contratação emergencial – decisão agravada que deferiu a tutela provisória antecedente pleiteada pela empresa, para o fim de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.572/2021 (que declarou novamente a caducidade dos serviços concedidos de Transporte Coletivo Urbano decorrentes da Concorrência Pública nº 73/07) e, por consequência, manteve o estado anterior ao Decreto, com permanência da prestação pela autora dos serviços de transporte coletivo urbano, com suspensão do procedimento de contratação emergencial; ainda, ressalvou que o Município de Caraguatatuba pode realizar a devida apuração dos fatos que caracterizariam o inadimplemento contratual da empresa-postulante, desde que observado o devido processo legal (artigo 38, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.987/95)–
fortes indícios de ilegalidade do novo Decreto de caducidade, bem como de ofensa à ampla defesa, ao contraditório e ao interesse público – com efeito, a forma abrupta de extinção do contrato, sem qualquer procedimento, sem que se garanta o contraditório e ampla defesa e com prazos exíguos para manifestação da concessionária, afasta a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo que decretou a caducidade
, de modo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar - decisão agravada mantida . Recurso da Municipalidade não provido. (TJ-SP - AI: 20071763020228260000 SP 2007176-30.2022.8 .26.0000, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 11/04/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000737-24.2020.8 .05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUÍZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ Advogado (s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros (2) Advogado (s):IGOR FREDERICO CANTUARIA FERREIRA GOMES ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. MUNICÍPIO DE IPIRÁ . RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. CADUCIDADE. CONCESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CENTRO DE ABASTECIMENTO . NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO . I – Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar em que a impetrante alega ser vencedora da licitação cujo objeto é a concessão de uso de bem público, precedida de execução de obra pública, para fins de exploração do Centro de Abastecimento de Ipirá, tendo esta sido comunicado da rescisão unilateral do contrato administrativo, sem a observância do devido processo legal, vez que não houve a instauração de processo administrativo. II
– Sentença que concede a segurança vez que reconhece que a caducidade, enquanto causa extintiva da concessão do serviço público, carece de processo administrativo formal, atendendo ao devido processo legal, notadamente os princípios do contraditório e ampla defesa.
III – Inteligência do art. 38, §§ 2º, 3º e 4º da Lei nº 8 .987/95. IV – Reexame necessário improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária nº 8000737-24.2020 .8.05.0106, em que figuram como remetente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DDE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IPIRÁ/BA e como interessados MUNICÍPIO DE IPIRÁ, PREFEITO MUNICIPAL DE IPIRÁ E D.M .O. CONSTRUTORA EIRELI. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR A SENTENÇA, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - REEX: 80007372420208050106, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DECRETO MUNICIPAL Nº 8 .260/2018, QUE DECLAROU A CADUCIDADE DA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO, EM FACE DA INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. SUSPENSÃO DO DECRETO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 3º, ART . 38 DA LEI 8987/95. As concessões de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, diante da inexecução total ou parcial do serviço concedido, podem ser rescindidas pela Administração Pública a qualquer momento. Todavia, para tanto,
devem se submeter ao devido processo legal, expressamente assegurado no artigo 5º, inciso LV, da CF, bem como aos princípios que regem a Administração Pública, impondo-se a instauração do contraditório e da ampla defesa, mediante regular procedimento administrativo, a fim de se apurar os fatos e, se necessário, cassar a concessão concedida, desde que de forma fundamentada
, nos termos do artigo 93, inciso X, da Constituição Federal e dos artigos 2º e 50 da Lei nº 9.784/99 . In casu, verifica-se a inobservância, pela Administração Pública, do disposto no § 3º, art. 38 da Lei 8987/95, tendo sido sonegado à concessionária o direito ao... contraditório e ampla defesa quanto às irregularidades que lhe foram imputadas. Decreto de caducidade nº 8.260/2018 que fica suspenso. AGRAVO PROVIDO . (TJ-RS - AI: 70076561364 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 13/04/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2018)

No caso concreto, o vício do processo administrativo nº 29.144/2023 reside justamente na inobservância da forma legalmente prevista para instaurar contraditório específico antes da aplicação da penalidade. Dos autos, verifico que a empresa foi surpreendida com a edição do Decreto nº 44.076/2023, sem que houvesse sido
regularmente notificada
da abertura do processo ou intimada a se defender quanto à possibilidade de caducidade, contrariando frontalmente o § 2º do art. 38 da Lei 8.987/1995. Tal ausência de notificação específica inviabiliza o exercício pleno do direito de defesa, tornando o ato nulo de pleno direito.

O Decreto nº 44.076/2023 lastreou-se no Processo Administrativo nº 29.144/2023. Todavia, a prova dos autos revela que a Concessionária não foi formalmente cientificada da instauração desse feito, tampouco convocada a apresentar defesa específica a respeito da possível extinção do contrato.

O único expediente prévio recebido pela Apelante foi o Ofício nº 945/2022, que apenas alertava sobre descumprimentos contratuais e asseverava que o não saneamento poderia futuramente ensejar a abertura de processo de caducidade – nada mais. Não há, no documento, qualquer menção ao n.º 29.144/2023 ou indicação clara de que já existia procedimento instaurado para apurar inadimplemento.

A cronologia comprova que o ofício é de 2022, ao passo que o processo administrativo traz, no próprio número, o ano 2023, evidenciando que o PA foi criado após a expedição do ofício. Logo, não se pode pretender que um aviso prévio – destinado a cumprir o § 3º do art. 38 da Lei 8.987/1995 – substitua a citação formal prevista no § 2º do mesmo dispositivo para a efetiva decretação de caducidade.

A irregularidade é reforçada pelo fato de a resposta apresentada pela Concessionária ao ofício 945/2022 sequer constar anexada ao processo administrativo, o que confirma que a empresa não participou do contraditório específico.

Em tais condições, há violação direta ao art. 5º, LV, da Constituição e ao art. 38, §§ 2º e 4º, da Lei 8.987/1995, que exigem processo administrativo válido, com garantia de defesa, como condição de eficácia do decreto de caducidade. Confira-se o que diz a mencionada lei:

Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.

[...]

§ 2º A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito de ampla defesa.

§ 3° Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária, detalhadamente, os descumprimentos contratuais referidos no § 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento, nos termos contratuais.

§ 4º Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia, calculada no decurso do processo.

Deste modo, a interpretação do art. 38 da Lei nº 8.987/1995 impõe a existência de duas comunicações formais e distintas antes da decretação de caducidade do contrato de concessão: (i) a intimação prévia, nos termos do § 3º do referido artigo, para comunicar detalhadamente os descumprimentos e conceder prazo à concessionária para saná-los; e (ii) a intimação específica para apresentar defesa, já no bojo do processo administrativo instaurado para apurar a inadimplência, conforme exige o § 2º.

No presente caso, a Administração Pública Municipal limitou-se a encaminhar o Ofício nº 945/2022, que, na melhor das hipóteses, poderia ser enquadrado como notificação prévia. Não há nos autos qualquer comprovação de intimação posterior e formal, já no contexto do Processo Administrativo nº 29.144/2023, com a finalidade de oportunizar defesa sobre a iminente decretação de caducidade. Ainda que se admita que tal ofício tenha se prestado como convocação para defesa (o que não se verifica), faltaria a comunicação prévia exigida pelo § 3º. Ou seja, tendo sido realizada apenas uma das duas intimações exigidas por lei, independentemente de qual tenha faltado, há flagrante ilegalidade na decretação da caducidade, por ofensa direta ao devido processo legal.

Essa exigência de dupla comunicação não constitui mera formalidade, mas garantia substancial de que a concessionária tenha, primeiro, ciência e oportunidade de corrigir as falhas contratuais, e, segundo, possibilidade de se defender contra eventual penalidade extrema. A ausência de qualquer uma dessas etapas invalida o processo

Não obstante, é incontroverso que o transporte público continuou sendo executado pela Apelante, sem paralisações, mesmo durante a pandemia, atendendo determinação judicial, fato reconhecido pelo próprio Município. As eventuais deficiências apontadas (idade da frota, número de abrigos) não configuram, por si só, prestação inadequada a justificar a medida derradeira de caducidade, mormente quando existiam instrumentos contratuais menos gravosos (multas, advertências, termos de ajustamento) e quando o desequilíbrio econômico permanecia sem solução.

Neste sentido, reconhecida a nulidade do Processo Administrativo nº 29.144/2023 e ausentes pressupostos para a extinção contratual, impõe-se a concessão da segurança para anular o Decreto nº 44.076/2023, restabelecendo-se a Concessionária na operação das linhas que vinha explorando, até ulterior deliberação em procedimento regular que observe o contraditório e somente após efetivado o equilíbrio econômico-financeiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 07/10/2025:

Acompanho o E. Relator